Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721162-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M. F. Q. G. REPRESENTANTE LEGAL: D. M. Q. C. RECORRIDA: C. N. U. - C. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA/TEA E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TERAPIA DE EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E EXCLUSÃO EXPRESSA. TERAPIAS PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOTERAPIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente. 2. A recusa manifestada pela operadora de plano de saúde em assegurar os tratamentos de equoterapia e musicoterapia recomendado ao agravado revela-se legítima, pois não amparada nas normas jurídicas que regem a matéria e cláusulas contratuais. 3. Havendo rede credenciada que oferece o tratamento ABA (Applied Behaviour Analysis), não pode a parte escolher os profissionais que lhe convenha, de modo que, se assim o fizer, deve arcar com os custos de sua opção. 4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 3o, inciso III, alíneas “b” e “d”, da Lei 12.764/2012, 24 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com deficiência), 11, § 1o, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), 12, inciso II, alínea “d”, da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando o respeito aos princípios da função social do contrato e da boa-fé. Assevera que o objeto maior do contrato de plano de saúde deve ser a preservação da vida e da saúde, de modo que o insurgente necessita de um amplo acompanhamento terapêutico e com profissionais especializados no tratamento do autismo. Aduz que apresenta também epilepsia de difícil controle, com crises frequentes, que somente foram controladas com o uso do medicamento à base de Canabidiol, prescrito pela médica assistente, necessitando também de realizar o tratamento multiprofissional, tal qual recomendado nos relatórios médicos, sob risco de agravamento da condição clínica, inclusive, a realização do tratamento próximo à residência para evitar desregulação e estresse, que podem contribuir para o desencadeamento das crises epilépticas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, inciso III, alíneas “b” e “d”, da Lei 12.764/2012, 24 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com deficiência), 11, § 1o, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), 12, inciso II, alínea “d”, da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Embora a realização do tratamento multidisciplinar seja indicada para sua situação clínica, dessa premissa não emerge a conclusão da obrigatoriedade de cobertura de todo o prescrito, uma vez encontrar lastro não somente no instrumento contratual, mas, também, nas normas regulamentares do serviço de saúde suplementar [...] Nesse viés, sobreleva anotar que a recusa manifestada pela recorrente em assegurar os tratamentos de equoterapia e musicoterapia recomendado ao agravado revela-se legítima, pois não amparada nas normas jurídicas e contratuais que regem a matéria [...] No mais, havendo rede credenciada que oferece o tratamento ABA, não pode a parte escolher os profissionais conforme lhe convém, de modo que, se assim o fizer, deve arcar com os custos de sua opção. Portanto, ante a presença de rede credenciada apta a fornecer o tratamento prescrito, não se revela possível obrigar a recorrente que realize o tratamento em clínica não credenciada [...] Logo, não se verificou recusa da agravante em fornecer o tratamento indicado por médico assistente” (ID. 50221401). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016